Tribunal: TJES
Processo: 5007481-28.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007481-28.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA e outros

APELADO: JOAO ALVES DE ASSIS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. VALORES EXECUTADOS EM CONFORMIDADE COM O TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. conforme se extrai das planilhas de atualização do exequente, fora aplicada correção monetária pelo INPC sobre o valor fixado na sentença até a citação, a partir de quando, sobre o valor atualizado, aplicou-se a SELIC, acrescendo-se sobre o resultado a multa do art. 523 do CPC e honorários da fase de cumprimento, observando o título judicial;

2. Não há irregularidade na aplicação da multa do §1º do art. 523 do CPC, na medida em que a recorrente foi regularmente intimada da sentença, mas também para o pagamento da indenização, deixando-se de se pronunciar no prazo indicado. E ainda que questione a certificação do trânsito em julgado da sentença por suposta indisponibilidade dos autos, a seguradora foi regularmente intimada e não se manifestou na oportunidade apontando dificuldade de acesso aos autos, trazendo a discussão apenas quando do cumprimento da sentença;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5007481-28.2022.8.08.0011

Apelante: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado: Arides Antônio Pacheco de Assis, representado por seu genitor

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença (Id 8147338) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que rejeitou a impugnação apresenta pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A ao cumprimento de sentença promovido por Arides Antônio Pacheco de Assis, representado por seu genitor João Alves de Assis, declarando satisfeita a obrigação e extinguindo o procedimento, condenando a seguradora ao pagamento das custas, além de autorizar a expedição do alvará do valor depositado.

Em suas razões recursais (Id 8147342), pretendendo a reforma da sentença, sustenta a apelante que (a) o excesso de execução, sob argumento de que os juros moratórios foram aplicados em duplicidade, já que houve cumulação do INPC com a SELIC, violando, inclusive, a coisa julgada; (b) é inaplicável a multa do §1º do art. 523 do CPC, tendo em vista que os autos não estavam disponíveis no prazo de recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 8147346).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (8937100)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 11 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A recorrente se insurge contra a sentença que rejeitou a sua impugnação ao cumprimento de sentença promovido por Arides Antônio Pacheco de Assis, representado por seu genitor João Alves de Assis, declarando satisfeita a obrigação, condenando a seguradora ao pagamento das custas, além de autorizar a expedição do alvará do valor depositado.

Para tanto, sustenta a seguradora que há excesso de execução, tento em vista a cumulação da correção monetária por índice próprio com a SELIC, violando a coisa julgada, e que a aplicação da multa do §1º do art. 523 do CPC é indevida, tendo em vista que os autos não estavam disponíveis no prazo de recurso.

O título executivo (Id 81472027), julgou parcialmente procedentes os pedidos do apelado, “para condenar as demandas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ‘corrigido monetariamente a partir do evento danoso com base no INPC do IBGE até a citação e, partir de então, acrescido de juros pela Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem’”, além de custas e honorários, fixado em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada parte.

Em que pese os questionamentos da recorrente, conforme se extrai das planilhas de atualização do exequente (Id 8147219, pág. 2, Id 8147221), fora aplicada correção monetária pelo INPC sobre o valor fixado na sentença até a citação, a partir de quando, sobre o valor atualizado, aplicou-se a SELIC, acrescendo-se sobre o resultado a multa do art. 523 do CPC e honorários da fase de cumprimento.

Assim, depreende-se que o exequente observou todos os parâmetros do título executivo, inclusive quanto à vedação de cumulação do índice de correção monetária com a SELIC.

Nesse sentido, inclusive, foi o posicionamento da Procuradoria de Justiça, que consignou em sua manifestação:

[...]

“Isso porque, do estudo dos documentos que guarnecem os autos, nota-se a não configuração da alegada aplicação de juros cumulado com a taxa SELIC, na medida em que consta, expressamente, em ambos os éditos sentenciais em referência, a vedação de sua cumulação, sob pena de incorrer em bis in idem.

Nesse ponto, cumpre frisar que, como se sabe, a correção monetária pelo INPC incide do evento danoso até a citação e, a partir disso, os juros pela taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária”.

[...]

“As balizas suso definidas foram respeitadas na hipótese em vértice, a partir do exame dos demonstrativos de débito acostados ao caderno processual pelo apelado (ID’s 8147220, 8147221 e 8147222), os quais não deixam remanescer dúvidas acerca da correta aplicação dos cálculos exequendos”. [...]

De mesmo modo, não há irregularidade na aplicação da multa do §1º do art. 523 do CPC, na medida em que a recorrente foi regularmente intimada da sentença, mas também para o pagamento da indenização, deixando-se de se pronunciar no prazo indicado (Id 8147216).

Ainda que questione a certificação do trânsito em julgado da sentença por suposta indisponibilidade dos autos após a sentença, a seguradora, como dito acima, foi regularmente intimada e não se manifestou na oportunidade apontando dificuldade de acesso aos autos, trazendo a discussão apenas quando do cumprimento da sentença

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual 30.09.2024 a 04.10.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.